Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-82.2024.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000474-82.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), HELENA JOSE FERREIRA - CPF: 161.824.131-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGAS ANTIANGIOGÊNICAS INDICADAS “
RANIBIZUMABE – LUCENTIS”
...
OU
... “
AFLIBERCEPT – EYLIA
”. MEDICAMENTOS, EM TESE, PERTENCENTES AO GRUPO 1A (
PORTARIA 1.554/2013-MS). PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. AUSÊNCIA DE ELEMTOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA INDEFERIR A PRETENSÃO DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Inexistindo discussão sobre matéria de ordem pública em primeiro grau, inviável seu enfrentamento em grau recursal de devolutividade limitada, sob pena de supressão de instância.
2.
Ausente a correta identificação de competência do juízo em primeiro grau, inviável o deferimento da medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, na ação no 1077582-73.2023.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que deferiu a medida de urgência para o procedimento de 3 (
três
) aplicações de Injeção Intra-Vitreo, em cada olho, totalizando 6 (
seis
) ampolas, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (
quinze
) dias.

No id. 208898251, a decisão de urgência recursal restou assim concluída:

“...

Isto posto: a) promova a Secretaria, a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO, no polo passivo recursal; b) reconhecendo presentes os requisitos da medida de urgência (art. 1.019 do CPC), DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, em complemento à decisão agravada, estabelecer: b.1) que em caso de omissão dos entes estatais no fornecimento do medicamento/atendimento, em especial do Estado de Mato Grosso, que a ordem de bloqueio de valores tenha preferência em relação a este, para, somente em caso de insucesso, seja direcionada contra a Municipalidade Agravante; b.2) em caso de bloqueio de valores contra a municipalidade, fica desde logo determinado o ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso ao Município Agravante; b.3) limitar o atendimento ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda pública; c) requisitem-se informações do juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias; d) intimem-se os Agravados para, querendo, contrarrazoar no mesmo prazo do item “b” (art. 1.019, II do CPC); e) em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC); e, f) vencidos os prazos, voltem conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento. ...”

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; - responsabilidade primária do Estado; - direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal.

Em contrarrazões, o(a) ESTADO DE MATO GROSSO pretende a manutenção da decisão de primeiro grau, com reconhecimento da obrigação de atendimento do Município Agravante, sendo que, do seu lado, a Agravada HELENA JOSE FERREIRA
, defende a mesma conclusão, contudo, sem afastar a solidariedade dos Entes Estatais
.

O(
A
) Representante Ministerial opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para substituir a multa diária por bloqueio de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da condição fática.

A Agravada HELENA foi regulada para recebimento de tratamento ocular com “INJEÇÃO INTRA-VITREO” para aplicação de “DROGA ANTIANGIOGÊNICA” {
RANIBIZUMABE - LUCENTIS (frasco com 10MG/ML - 3 frascos)
} ...
OU
... “AFLIBERCEPT – EYLIA” (
frasco com 40MG/ML - 3 fracos
), sendo 1 (
uma
) ampola (
frasco
) por aplicação, totalizando 6 (
seis
) frascos – 3 (
três
) para cada olho, não tendo recebido atendimento em prazo razoável.

No parecer técnico (
id. 143037849 – na origem
), foi consignada a inexistência de urgência, bem como, a possibilidade do tratamento, sem, contudo, esclarecer qual medicamento a ser utilizado, e muito menos esclarecendo sobre responsabilidade pelo atendimento.

No caso, os
antiangiogênicos indicados para o tratamento, em tese, pertencem ao Grupo 1A (Portaria 1.554/2013-MS), o que levaria à necessária participação da União no feito.

“Grupo 1A -
medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde
e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.”

Grifei.

“Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTODE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DAUNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADAPROCEDENTE. 1. (...). 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. Uma vez que o medicamento pleiteado encontra-se devidamente incorporado ao SUS, ainda

que para outra patologia, e sua dispensação ocorre por meio da Portaria GM/MS n.o 1.554/2013, pertencendo ao grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e, como tal, sua aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente
. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.”
(STF – 2a T - Rcl 52258 AgR – rel. Ministro NUNES MARQUES – rel. p/ Acórdão: Ministro EDSONFACHIN – j. 23/05/2022 – DJe 06/06/2022). Grifei.

O tema, ainda que se considere matéria de ordem pública, não foi enfrentado em primeiro grau, revelando a sua apreciação neste momento, supressão de instância.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.
Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(TJMT – 3a CDPv – RAgI no 10062609320238110000 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 24/05/2023 - DJe 31/05/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.

O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.”
(TJMT – 4a CDPv – RAgI no 10021401720178110000 – rel. Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 19/04/2017 - DJe 25/04/2017). Grifei.

- da inviabilidade da medida de urgência sem definição prévia de competência na origem.

Ausente a definição prévia de competência na origem, inviável o deferimento da medida de urgência, tendo em vista que o respectivo cumprimento poderá alcançar a União que, no caso, não faz e não pode fazer parte da demanda no juízo Estadual.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para, por outros motivos já declinados, revogar a decisão de id.
208898251, bem como, reformar a decisão
agravada, para indeferimento da pretensão de urgência;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11o do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024